Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013390-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V F COMERCIAL DE PESCA LTDA - CNPJ: 26.788.737/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (AGRAVANTE), XEROX DO BRASIL LTDA - CNPJ: 29.213.386/0039-74 (AGRAVADO), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013390-42.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravo de instrumento não permite dilação probatória.
Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA FERRARI
de decisão que, na
Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização Por Dano Material e Moral e pedido de tutela antecipada (Código 1340345)
que move contra
XEROX DO BRASIL LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão do processo 4249-30.1996 (Código 80419).

Diz que não figura no título judicial – objeto da ação de rescisão de contrato c/c imissão na posse e lucro cessante, em fase de cumprimento de sentença (Código 80419) -, ao argumento de que o título executivo judicial nasceu de uma sentença condenatória em processo no qual figurou como devedor
a empresa V. F. Comercial de Pesca Ltda.
, onde fora incluída indevidamente no polo passivo, ao arrepio do que confere a lei. A par disso, defende a intransmissibilidade da responsabilidade da obrigação da pessoa do devedor e, via de consequência, a nulidade da execução contra si, porquanto não figura no título de credito.

Afirma que no momento da sentença não era mais sócia da empresa e, ainda, que não houve desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios da empresa, razão porque entende cabível a suspensão do cumprimento da sentença da ação matriz autuada sob o Código 80419.

Requer seja declarada a inexistência de relação jurídica societária da autora, aqui agravante, com a empresa devedora.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão da ação nº 4249-30.1996.811.0041 - código 80419– 8ª Vara Cível, em razão da conexão e diante da possibilidade de prejudicialidade externa do mérito daquela com os pedidos postulados na presente ação de nulidade.

Em contraminuta (Id 75238995), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA FERRARI
de decisão que, na
Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização Por Dano Material e Moral e pedido de tutela antecipada (Código 1340345)
que move contra
XEROX DO BRASIL LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão do processo 4249-30.1996 (Código 80419).

Pretende a agravante o provimento do recurso para suspender o trâmite do cumprimento de sentença oriundo da
Ação De Rescisão Contratual C/C Imissão De Posse E Lucros Cessantes nº 4249-30.1996.811.0041 -

Código nº 80419
.

Por primeiro, importante consignar que a presente
Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização Por Dano Material e Moral (Código 1340345)
acha-se em sua fase inicial, sem apresentação de contestação na origem.

Pois bem. Acerca da questão do reconhecimento d
a nulidade do
cumprimento de sentença (Código 80419)
, ao argumento
de que não fez parte da ação movida por XEROX DO BRASIL LTDA. contra V.F. COMERCIAL DE PESCA LTDA., notadamente porque se retirou da sociedade em 1996
,
bem como porque não houve desconsideração da pessoa jurídica da empresa devedora com a finalidade de alcançar seus sócios, razão pela qual entende que seus bens/patrimônio não respondem pelas dívidas da sociedade
,
observa-se que referida matéria foi objeto de exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo singular, cuja decisão fora mantida nesta E. Corte de Justiça por impropriedade da via eleita
.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória
.

Aqui não é diferente. No caso, a
elucidação da questão apenas poderá ser efetivamente exaurida após detido exame da situação fática, incluindo a análise de documentos pertinentes e
dilação probatória
, cuja circunstância
não
é admitida pela
via estreita
do
agravo de instrumento
.

Não fosse suficiente, extrai-se da decisão recorrida que “
a parte autora não menciona em sua narrativa, tampouco comprova que procedeu com o arquivamento dos atos de dissolução de sociedade empresarial perante a Junta Comercial, com a devida cessão das suas cotas societárias, ou ainda que tomou medidas protetivas para blindar o seu patrimônio pessoal
, nos termos da legislação civil vigente.
(Id 47496492, p. 9).

Desse modo, correto se mostra o indeferimento do pleito porquanto ausente
o preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, somente após a devida instrução ou ao menos após eventual contestação é que os fatos serão mais bem esclarecidos.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO FALSIFICADO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Neste juízo de análise sumária, a hipótese não apresenta a probabilidade do direito ou o perigo de dano, sendo necessária e prudente ampla instrução probatória a confirmar a tese autoral de que a parte ré está comercializando produto (arroz) falsificado da marca pertencente à parte autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.(Agravo de Instrumento, Nº 70083936567, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-11-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciado na suspensão da ação matriz nº 4249-30.1996.811.0041 - Código nº 80419.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021